Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717088-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ISRAEL LINCOLN LOURENCO TAVARES, M SANTOS ALVES - ME DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao apelo pela parte M SANTOS ALVES - ME, ao recurso de apelação interposto pelo apelante (BANCO PAN S/A). Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora